Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-07.2022.8.11.0027
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000268-07.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO POLICARPO BEZERRA - CPF: 727.036.524-53 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 621.287.281-34 (APELADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JESUITA PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como JESUITA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 947.031.751-34 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 621.287.281-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PROCEDÊNCIA –
IMÓVEL RURAL
–
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REVELIA
–
MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO RÉU
–

AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o réu apresenta manifestação tempestiva que, embora não nominada como contestação, contém todos os elementos de defesa e impugnação específica aos pedidos do autor, com apresentação de documentos e requerimento de produção de provas.

2.
A nomenclatura atribuída à peça processual não prevalece sobre seu conteúdo, devendo ser considerada como contestação a manifestação que efetivamente impugna o mérito da demanda, apresenta documentos e requer produção de provas.

3.
O julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação de provas e sem realizar o saneamento do
processo, em ação possessória que envolve questões fáticas complexas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a realização da fase de saneamento e instrução
probatória.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ROGERIO POLICARPO BEZERRA
contra
a
sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada p
elo
ESPÓLIO DE JESUITA PEREIRA DE SOUZA E CARLITO ALVES DE SOUZA
, que
julgou procedente o pedido, decretando
a
revelia do réu e determinando a reintegração definitiva do espólio na posse do imóvel rural "Lote Boa Vista", com área de 323,2182 hectares.

Condenou
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
.

Afirma ainda que houve
erro na decretação da revelia, pois apresentou manifestação tempestiva que, embora não nominada como contestação, continha todos os elementos de defesa
.

Ressalta a
ausência de saneamento do processo e de fase de instrução probatória adequada
, o que acarreta a
nulidade da sentença
, inclusive po
r ausência de fundamentação adequada.

No mérito, sustenta a posse continuada do imóvel desde 2009
.

Verbera que houve
contradição na sentença ao reconhecer a cessão de parte da área e determinar a reintegração da totalidade

e també
m
erro material na reintegração da área total.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial, a parte autora alegou ser legítima proprietária do imóvel rural denominado "Lote Boa Vista", com área original de 323 hectares, posteriormente identificada com área total de 353,4763 hectares.

Sustentou que o réu recebeu 75 hectares após cessão de direitos hereditários, mas comprometeu-se a regularizar a área excedente de aproximadamente 75 hectares descoberta posteriormente e a pagar os emolumentos devidos, o que não foi cumprido.

Afirmou que, em setembro de 2021, o réu tomou posse injustamente do imóvel sem consentimento do espólio ou dos herdeiros, negando-se a sair ou a pagar aluguel.

Requereu a reintegração de posse do imóvel.

O réu apresentou manifestação ao ID 102350121, requerendo a rejeição do pedido de liminar de reintegração de posse, alegando estar na posse da propriedade rural há mais de 13 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Apresentou documentos comprobatórios de aquisição de parcelas do imóvel por meio de escrituras públicas e alegou a existência de negócio verbal para aquisição da área remanescente, com pagamento parcial já realizado.

Em audiência de justificação, foram ouvidas testemunhas da parte autora. O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A sentença julgou procedente o pedido, decretando
a
revelia do réu e determinando a reintegração definitiva do espólio na posse do imóvel rural "Lote Boa Vista", com área de 323,2182 hectares.

Pois bem.

Das preliminares
de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e
erro na decretação da revelia

A
ssiste razão ao apelante quanto às preliminares suscitadas, especialmente no que tange ao cerceamento de defesa e à indevida decretação da revelia.

Conforme se depreende dos autos, o apelante apresentou manifestação ao ID 102350121, em 25/10/2022, na qual, embora não tenha nominado a peça como "contestação", impugnou especificamente os fatos narrados na inicial, apresentou documentos e requereu a produção de provas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nomenclatura atribuída à peça processual não prevalece sobre seu conteúdo
, assim,
se os argumentos da inicial foram minuciosamente rebatidos em peça protocolizada, deve ser recebida como contestação
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA DO DEVEDOR. NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DÉBITO DEVIDO. BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A manifestação da apelante deve ser recebida como contestação, uma vez que o seu objetivo era impugnar as alegações do autor. Portanto, não há que se falar em revelia do réu. 2. O proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento (artigo 3o, Decreto-Lei 911/1969). 3. Na hipótese, o autor instruiu a ação com os documentos necessários: contrato de alienação fiduciária em garantia e a notificação extrajudicial, razão pela qual a medida liminar foi
concedida pelo Juízo. 4. As certidões do Oficial de Justiça gozam de fé pública, uma vez que atestam a veracidade dos atos que subscrevem no exercício do seu ofício. Não houve qualquer irregularidade no mandado cumprido pelo oficial de justiça. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0704106-93.2022.8.07 .0010 1780366, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 31/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2023)

No caso em análise, a manifestação apresentada pelo réu contém todos os elementos essenciais de uma contestação, nos termos do art. 336 do CPC, pois impugna especificamente os fatos narrados na inicial, apresenta matéria de defesa e requer a improcedência do pedido.

Além disso, o réu juntou documentos que
supostamente
comprovariam sua posse legítima sobre o imóvel, incluindo escrituras públicas de aquisição de parcelas da área.

Portanto, a decretação da revelia pelo juízo
a quo
configura
erro in procedendo
que compromete a validade da sentença.

Ademais, verifica-se que o processo foi julgado antecipadamente, sem que fosse realizada a fase de saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas, o que configura cerceamento de defesa, especialmente considerando a complexidade fática da questão possessória em discussão.

Isto porque, a
ação possessória em questão envolve controvérsias sobre a legitimidade da posse, a existência de negócios jurídicos verbais, a realização de benfeitorias e o cumprimento de obrigações
assumidas em escrituras públicas, questões que demandam dilação probatória adequada.

O próprio réu, em sua manifestação, requereu expressamente a produção de provas, incluindo prova testemunhal e pericial, essenciais para demonstrar a legitimidade de sua posse e as aquisições formalizadas.

Nesse contexto, o
julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, em caso que envolve questões fáticas complexas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
, vejamos:

AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. No caso concreto, foi
reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção. 3. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do artigo 538, parágrafo único do CPC.

(REsp 661009/ES, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
26/10/2010).

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025